Tribunal: TJBA
Processo: 8062089-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062089-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON FRANCISCO NUNES

Advogado(s)
:
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

AGRAVADO: NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE.
LAUDO MÉDICO. DEFICIÊNCIA VISUAL. INCAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS.
OBRIGAÇÃO DOS PAIS DE SUSTENTO DOS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
DECISUM
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é que a incapacidade para o trabalho constitui fundamento suficiente para a permanência do dever de prestar alimentos, independentemente da maioridade.

2. A decisão agravada observou todos os princípios ao fundamentar a fixação dos alimentos com base em elementos que indicam a possibilidade econômica do agravante, notadamente a propriedade de terras cultivadas. O próprio Código de Processo Civil (art. 373, II) impõe ao alimentante o ônus de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com a obrigação, não bastando alegações genéricas sobre eventual ausência de renda formal.

3. Havendo indícios concretos de que o agravante dispõe de recursos – ainda que oriundos de atividade informal –, a fixação dos alimentos se encontra devidamente fundamentada.

4. Agravo Improvido. Decisão de primeiro grau mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062089-68.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
NILSON FRANCISCO NUNES -
e como agravado
NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA representado por sua genitora, MARIA DA PAIXAO SILVA PEREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.